Tribunal: TJDFT
Processo: 0776229-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. CARTÃO FÍSICO COM CHIP. COMPRAS REALIZADAS EM CIDADES DIVERSAS. CONSUMIDOR RESIDENTE NO EXTERIOR. INSCRIÇÃO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília em que foi julgado procedente o pedido para declarar inexistente o débito não reconhecido feito no cartão de crédito do consumidor e improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem os autores informaram que o primeiro autor é titular de cartão de crédito emitido pelo banco requerido, cujas despesas são debitadas de conta conjunta com o segundo autor. Narraram que no mês 06/2022 receberam ligação telefônica do gerente do banco noticiando a realização de compras fraudulentas no cartão de crédito, no valor de R$ 11.000,76 (onde mil reais e setenta e seis centavos). Noticiaram que as compras foram realizadas em cidades diversas do domicílio das partes. Asseveraram que no mesmo período foram realizadas outras transações fraudulentas, estornadas pelo banco extrajudicialmente. Pugnaram pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do banco em indenização por danos morais no patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Recurso próprios, regulares, tempestivos. Preparos recolhidos (ID 62540957 e ID 62540964). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, na necessidade de reparação por danos morais e patrimoniai.
5. Em suas razões recursais, a instituição financeira afirma que a operação discutida se deu através da utilização de cartão pessoal e senha de titularidade da parte autora, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira. Defende que a tecnologia do chip é inviolável, não é passível de clonagem. Aponta que cabe ao cliente a guarda do cartão e o sigilo da senha. Discorre acerca dos mecanismos do banco para reduzir os riscos das transações fraudulentas. Sustenta que a fraude se deu em razão da fragilização do cartão e das credenciais de segurança pelo cliente, permitindo seu uso por terceiros, inexistindo falha na prestação do serviço. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. Em suas razões recursais, a parte requerente afirma inexistir conduta negligente, posto que o cartão físico sempre esteve na posse do 1o requerente, em Portugal, onde reside desde 2021. Sustenta configurar culpa exclusiva do banco, tanto em razão do requerente estar fora do Brasil, quando em razão da não observância da realização de compras fora do padrão do consumidor. Assevera que teve prejuízo além do patrimonial, em razão de ter seu nome indevidamente inscrito junto aos serviços de proteção ao crédito. Pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja o banco condenado em indenização pelos danos morais sofridos.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
10. Para que fosse afastada a responsabilidade objetiva, a instituição financeira deveria comprovar a quebra do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva, não se analisa culpa ou dano da fornecedora. Apesar de afirmar que as compras contestadas foram realizadas com uso do cartão pessoal, com utilização de senha e na presença do chip, de responsabilidade da parte autora, não há elementos robustos o suficiente para respaldar sua tese, ônus que lhe incumbia em razão da aplicação ao caso do Código de Defesa ao Consumidor.
11. De acordo com o documento de ID 62540926, o primeiro autor, titular do cartão de crédito em exame, emigrou no dia 08/12/2021, não tendo mais retornado ao Brasil. O segundo autor reside em Brasília (ID 62540915), mas não é o titular do cartão. As compras contestadas se deram nas cidades de Caruaru, São Paulo, João Pessoa e Porto Alegre, todas realizadas no período de 5 dias (ID 62540922), contrário à tese defendida pela instituição bancária no sentido de que as compras foram realizadas fisicamente pelos requerentes.
12. A narrativa dos consumidores mostra-se crível, devendo se destacar que não há nenhum elemento nos autos a indicar que o terceiro fraudador conhecia a senha dos autores, tampouco que esses contribuíram para a fraude fornecendo seus dados. Por outro lado, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a infalibilidade do seu sistema de segurança, apta a impedir a violação dos mecanismos protetivos da utilização de cartão bancário, sem que os fraudadores estivessem em posse da senha pessoal dos autores ou que as operações contestadas pelos consumidores foram por eles realizadas.
13. As transações incomuns, em um curto intervalo de tempo e em local diverso e distante do domicílio dos autores, evidenciam que os mecanismos de segurança empregados pela instituição bancária não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, não permitindo tais operações sem antes realizar a checagem com o titular da conta. Assim, a ausência de segurança permitiu o acesso e a realização de transações por terceiros mal-intencionados, não sendo possível afastar a responsabilidade da instituição bancária pelo golpe sofrido pelos requerentes, pois os danos causados decorrem do risco do empreendimento, configurando fortuito interno.
14. Em razão da responsabilidade civil objetiva do banco, do nexo causal e ausência de comprovação de culpa exclusiva do consumidor, deve a instituição bancária suportar os danos decorrentes do ato ilícito perpetrado contra o consumidor.
15. Por ocasião da inicial, a parte autora requereu a fixação de indenização por danos morais sob o argumento de que i) a falta de verificação da idoneidade das transações causou uma série de transtornos, desgastes, aborrecimentos, constrangimentos, ultrapassando o mero aborrecimento e ii) o 2o requerente precisou atuar de forma assídua e cansativa, por mais de 1 ano, para resolução da questão. A alegada inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito somente ocorreu após a realização de audiência e apresentação de contestação, configurando inovação pautada em fato pretérito (08/2022), vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Ademais, o documento de ID 62540947, a despeito de juntada tempestivamente, não veio acompanhado de qualquer pleito ou fundamentação, cuida de anotação realizada antes da propositura da ação, não se tratando de documento novo. Não conhecido o recurso no que tange à tese apontada.
16. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Incontroverso nos autos que a cobrança das compras efetuadas por meio de cartão de crédito da recorrente decorreu de falha na prestação do serviço. Entretanto, tal fato não gerou dano moral passível de indenização, porquanto não há indício de que tenha comprometido a subsistência da parte autora ou que tenha ocasionado um transtorno mais grave ou imposição de restrições que fossem capazes de atingir os atributos da personalidade, observando-se que sequer chegou a efetuar o pagamento dos valores cobrados. Não há notícia de qualquer desdobramento dos fatos que promovesse a colocação da parte autora em situação de vulnerabilidade financeira. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade.
17. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
18. Recolhidas as custas processuais, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca e ante a ausência de contrarrazões.
19. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.